Tribunal: STF
Processo: CJ 6447
Classe: CJ
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-10
Data de publicação: 1984-05-10

Ementa:
- 1. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABE AO TRIBUNAL
E NÃO AO SEU PRESIDENTE SUSCITAR O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
2. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA QUE SE MANIFESTE.
3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.